Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de procedência - Recurso do autor.

TAXA DE JUROS - Contrato de empréstimo pessoal - Alegação de que foi aplicada taxa de juros superior à média de mercado - Ocorrência - Precedente repetitivo do STJ - Abusividade que foi configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados por órgão competente, à

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de procedência - Recurso do autor.

TAXA DE JUROS - Contrato de empréstimo pessoal - Alegação de que foi aplicada taxa de juros superior à média de mercado - Ocorrência - Precedente repetitivo do STJ - Abusividade que foi configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicados por órgão competente, à época da contratação – Recurso não provido.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Impossibilidade - Ausência de má fé da instituição financeira – Precedentes – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Diante do provimento parcial a autora/apelada deverá pagar à ré/apelante o montante relativo a 10% sobre a economia auferida do afastamento da condenação de restituição em dobro, mantendo-se, no mais, a disciplina da sucumbência arbitrada na r. sentença.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000763-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada SANDRA DE LIMA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
2
Voto no: 18.061
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 13a Vara Cível
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: Sandra de Lima Santos
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de
procedência - Recurso do autor.
TAXA DE JUROS - Contrato de empréstimo pessoal - Alegação
de que foi aplicada taxa de juros superior à média de mercado -
Ocorrência - Precedente repetitivo do STJ - Abusividade que foi
configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de
mercado em operações da espécie, indicados por órgão
competente, à época da contratação – Recurso não provido.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Impossibilidade - Ausência de má
fé da instituição financeira – Precedentes – Recurso provido.
SUCUMBÊNCIA – Diante do provimento parcial a autora/apelada
deverá pagar à ré/apelante o montante relativo a 10% sobre a
economia auferida do afastamento da condenação de restituição
em dobro, mantendo-se, no mais, a disciplina da sucumbência
arbitrada na r. sentença.
DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
3
Recurso à r. sentença de fls. 119/123, proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 13a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo,
Dra. Tonia Yuka Koroku, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial
para declarar a nulidade da taxa de custo efetivo total do contrato firmado entre
as partes no percentual de 1.534,25% dando a obrigação da autora por quitada,
bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.057,60, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor total da
condenação.
Recorre o réu pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 131/139) e respondido (fls.
146/158).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com dano moral e repetição de
indébito ajuizada pela apelada em face do Banco apelante.
Alega a autora em sua inicial, em síntese, que firmou com o réu
contrato de empréstimo pessoal no 960735 no valor de R$ 1.516,76, a ser pago
em 12 parcelas mensais no valor de R$ 454,14 cada, a uma taxa de juros efetiva
de 25,01 % ao mês e 1.411,6% ao ano.
Afirma que as condições do contrato são excessivamente
onerosas à autora.
Requer, liminarmente, que a ré se abstenha de cobrar o
empréstimo pessoal em parcela superior a R$ 199,34. Requer, ainda, a
declaração da nulidade da aplicação de taxas de juros contratuais acima da
média do mercado e a condenação do réu para que devolva o valor de R$
3.057,60 pago a maior.
À fl. 45 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora
e concedida a tutela de urgência.
Em contestação o réu alega em preliminar de falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
4
de agir.
No mérito, sustenta a regularidade do contrato denominado "BMG
em conta", pois é de modalidade não consignado, com pagamento das parcelas
através de débito em conta bancária e taxa de juros prefixada, tendo a autora
conhecimento de todas as condições contratuais.
Impugna o pedido de repetição de indébito em dobro.
Requer a improcedência do pedido.
Réplica às fls. 102/117.
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos termos já
expostos (fls. 119/123).
Recorre o réu alegando, em síntese, que a taxa de juros
diferenciada aplicada no contrato de empréstimo pessoal se justifica frente ao
risco da operação.
Aduz que a contratação é válida e que a apelada estava ciente da
taxa de juros aplicada ao negócio jurídico.
Afirma que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios e, ainda que superiores à taxa de mercado divulgada
pelo Bacen não se reveste de qualquer abusividade.
Defende que r. sentença aplicou taxa média utilizando parâmetro
incorreto.
Requer a reforma do decidido.
Contrarrazões às fls. 146/158.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se ação cujo objetivo é a revisão do contrato de empréstimo
pessoal no 960735, firmado entre as partes em 04/04/2019 (fls.31/38), ao
fundamento de que existem abusividades.
De plano, necessário esclarecer que o fato de se tratar de uma
relação de consumo não retira a obrigatoriedade dos contratos, materializada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
5
princípio "pacta sunt servanda".
Esse princípio é basilar e rege toda a disciplina dos contratos,
sejam ou não regidos pelo CDC.
O que é autorizado pela legislação e pela jurisprudência é a
relativização da obrigatoriedade em determinadas circunstâncias, como os casos
previstos no art. 6o, inciso V, do CDC, em que seja demonstrado o desequilíbrio
das prestações desde a origem ou a superveniência de onerosidade excessiva, o
que deve ser efetivamente comprovado.
Do contrário, prevalece a avença original.
No caso concreto, a autora se obrigou voluntariamente perante o
banco réu, anuindo com as cláusulas dos contratos, "a priori".
Então apenas de forma excepcional é que se admite a
intervenção judicial para modificar as bases da contratação.
O contrato de empréstimo pessoal impugnado estabelece
expressamente as taxas de juros mensal de 25,01% e anual de 1.411,6% (fls.
31), sendo feito na modalidade de crédito pessoal sem consignação, para
desconto em conta corrente.
Só por este fato já se verifica que as taxas de juros devem ser
maiores, justamente em razão do risco do negócio.
Sabe-se que a limitação dos juros em 12% ao ano, depois de
acesa discussão, mormente a partir da entrada em vigor da CRFB, foi pacificada
pelo STF por meio da Súmula no 596 e da Súmula Vinculante no 7, segundo as
quais as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros
remuneratórios determinada pelo Decreto no 22.626/33.
Tal como o STF, a jurisprudência do STJ prestigia também a tese
de que as partes podem estipular livremente os juros remuneratórios, como se vê
do teor da Súmula 382, a qual dispõe que:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
6
Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade legal na
fixação da taxa de juros. Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo
adotada de modo geral.
E assim é porque os juros livres propiciariam arbitrariedades e
excessos que não se compatibilizam com os princípios norteadores do Código de
Defesa do Consumidor e do Código Civil.
Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do STJ, que
ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários,
em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que pode ser
reconhecida a abusividade dos juros pactuados.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a
questão acerca da índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, 10/3/2009), ficou consignado, no que
toca ao parâmetro a ser considerado para se inferir se os juros contratados são
abusivos ou não, o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). [...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não
é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
7
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos." (g.n.).
Como visto, no próprio voto condutor do recurso repetitivo existe
possibilidade de flexibilizar o entendimento acerca do que se considera taxa de
juros abusiva, havendo entendimento entre os E. Ministros de que a abusividade
pode ser considerada se aplicados os juros superiores a uma vez e meia, duas
vezes ou três vezes a média de mercado.
Entretanto, o referido recurso repetitivo já foi julgado há uma
década e a sociedade é dinâmica, assim como o mercado, devendo o Direito
acompanhar o fato social.
Assim, em julgamento mais recente, o mesmo STJ entendeu que
abusiva seria a taxa de juros superior a duas vezes e meia a média de mercado.
Confira-se:
"Esta Corte tem entendimento de que a estipulação de juros
injustificadamente acima da média acarreta sua redução a esse patamar
(AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta
Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). No caso dos autos,
consignou a Corte estadual 'que os juros remuneratórios foram pactuados
em 53,934% ao ano, consideravelmente superior à média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares
(Aquisição de bens PF veículos) na data da celebração daquele negócio
jurídico (outubro de 2013 - 20,83% ao ano), razão pela qual se impõe a sua
limitação a este índice' (e-STJ, fl. 161), o que demonstra, de fato,
abusividade, já que a taxa contratada equivale a mais de duas vezes e
meia a média de mercado. (...)" (AREsp. 1.332.223/RS, Ministra Maria
Isabel Gallotti, 03/09/2018)." (g.n.).
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a
taxa média em um referencial a ser considerado e não em um limite a ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Em análise pautada pela razoabilidade, entende-se que a taxa de
juros que supera duas vezes e meia a taxa média já pode ser considerada
excessiva.
Na hipótese concreta dos autos, constatou-se, pelos documentos
juntados e já mencionados, que as taxas de juros aplicadas foram mensal de
25,01% e anual de 1.411,6% (fl. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
8
Desta feita, em pesquisa de taxas de juros efetuada pela Equipe
de Pesquisas da Diretoria de Estudos e Pesquisas da Fundação Procon-SP (fls.
43/44 para a data de contratação e para o mesmo tipo de operação (empréstimo
pessoal) foi constatado que a taxa média ficou em 6,28% ao mês e 107,73% ao
ano.
Verifica-se, portanto, que houve aplicação abusiva de juros
remuneratórios no contrato em discussão, devendo o valor da taxa de juros ser
limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicado no
demonstrativo de fls. 43/44, à época da contratação.
A propósito já decidiu essa Câmara:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL c.c. RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Pretensão à declaração de
cobrança indevida dos juros remuneratórios, com restituição dos valores
pagos a maior – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença
– Não cabimento – Apelado que firmou "contrato de empréstimo pessoal"
com o apelante, informando que a taxa de juros remuneratórios de 25,01%
ao mês e 1.411,58% ao ano é abusiva, especialmente quando comparada
à taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN – Taxa de
juros remuneratórios aplicada pelo apelante superior em mais de três
vezes o valor da taxa média divulgada pelo BACEN – Abusividade
reconhecida, devendo haver a substituição da taxa aplicada pelo apelante
pela taxa média do BACEN, apontada na r. sentença (7,76% ao mês) e o
recálculo das novas parcelas devidas pelo apelado, admitida eventual
compensação em relação às parcelas vincendas – Sentença mantida –
APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em
segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC". (TJSP; Apelação
Cível 1001063-74.2019.8.26.0326; Relator Kleber Leyser de Aquino; 15a
Câmara de Direito Privado; data do julgamento: 10/01/2020).
Cabe ressaltar que, em sua defesa, o apelante não apresentou
impugnação específica quanto ao percentual pretendido a título de revisão, razão
pela qual a r. sentença combatida não merece qualquer reforma neste aspecto,
vez que aplicou a taxa média informada por órgão público competente.
No que tange a repetição do indébito, tem-se que não é o caso de
restituição em dobro de valores.
Não restou demonstrado nos autos que o réu agiu com a intenção
de prejudicar a autora ou obter vantagem indevida, notadamente, por ter aplicado
à relação existente entre as partes o que ordinariamente é afeto aos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
9
bancários regulares.
Assim, não comprovada a sua má fé, a restituição deve ocorrer
de forma simples.
Neste sentido:
“Revisional c.c. danos morais c.c. repetição de indébito Contrato de
Empréstimo
Pessoal
Abusividade
Taxa
de
juros
remuneratórios
Reconhecimento Excepcionalidade Peculiaridade do caso Singularidade
da questão de fato Taxa pactuada superior à média de mercado Incidência
de juros abusivos Prática abusiva Artigo 51, IV e §1o, CDC Necessidade de
recálculo dos contratos Adequação à taxa média de mercado Aplicação
da tese firmada no REsp Repetitivo 1061530/RS Restituição de forma
simples Ausência de má-fé Compensação (crédito e débito de igual
natureza) Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Danos morais
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de
efetivas consequências na esfera moral e material Inobservância do artigo
373, I do CPC Transtornos causados ao autor que são meros dissabores
do cotidiano e não ensejam dano moral Pretensão afastada Sucumbência
recíproca Reconhecimento. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível
1003482-56.2019.8.26.0168;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena
- 3a Vara; Data do Julgamento: 25/04/2020; Data de Registro: 25/04/2020);
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Contrato de
financiamento de veículo firmado em 22 de agosto de 2017 Improcedência
Juros remuneratórios Percentual aplicado no contrato que não encerra
abusividade, pois dentro da média aplicada pelas demais instituições
financeiras - Tarifa de cadastro Admissão da cobrança desde que em uma
única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) -
Hipótese em que não há comprovação de anterior relacionamento - Tarifa
de avaliação do bem Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não
comprovada - Restituição devida ao consumidor Tarifa de registro de
contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação
de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito Seguro de
proteção financeira (prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não
pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com
a seguradora por ela indicada Restituição do valor cobrado indevidamente
que deve ser feita de forma simples, porquanto não comprovada má-fé da
instituição financeira, nos termos do art. 42 do CDC - Sentença
parcialmente modificada - Decaimento recíproco (art. 86, caput, do CPC)
Adequação do ônus - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1101517-61.2019.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020).
Nesse aspecto, portanto, o recurso merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-77.2020.8.26.0100 -Voto no 18.061 - psmm
10
Por fim, diante do provimento parcial, a autora/apelada deverá
pagar à ré/apelante o montante relativo a 10% sobre a economia auferida do
afastamento da condenação de restituição em dobro, mantendo-se, no mais, a
disciplina da sucumbência arbitrada na r. sentença de fls. 119/123.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator